Tribunal: TJES
Processo: 5009093-59.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009093-59.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL.
MULTA PROCON.
ESPERA EM FILA DE BANCO.
NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA.
FIXAÇÃO DA MULTA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO
DESPROVIDO
.
1.
Apesar de na decisão do recurso administrativo constar matéria estranha àquela tratada naqueles autos, tal ponto configura mero erro material, tendo em vita que o tema inerente à espera em fila de banco fora tratado, situação que supre a norma do art. 93, inciso IX, da CF.

2.

No que se refere à proporcionalidade e razoabilidade na fixação de multa administrativa
,
entendo necessário transcrever o artigo 57 e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como os artigos 24 e 28, do Decreto nº 2.181/97

3.

No presente caso, a multa foi aplicada em razão da reclamação individual de consumidor,
acerca de excessiva permanência em fila de espera para atendimento em uma das agências bancárias do apelante, hipótese que, segundo o processo administrativo, fora confirmada.
Não obstante a isso
, entendo que
a redução implementada pelo juiz de origem

mostra-se
razoável
e
proporcional
, razão pela qual,
pautado sob os princípios, a quantia
merece ser
mantida

em
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais).
4.
Por derradeiro, não há se falar em redistribuição dos ônus sucumbenciais, na medida em que houve sucumbência recíproca, conforme preceitua o art. 85, §§ 2º e14 e art. 86, do CPC.

5
.
RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009093-59.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL AJURE-ES

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTA BOTELHO PEREIRA - ES26690-A
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Advogado do(a) APELADO: GIZA HELENA COELHO - SP166349-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, em suma, julgou parcialmente procedente o pleito inicial para reduzir a multa administrativa, fixada no processo administrativo FA n° 0114-009.791-8, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Destaco, de início, que a aplicação da multa administrativa aplicada pelo Procon
decorreu de suposta excessiva permanência em fila de espera para atendimento em uma das agências d
o
apelante.

Não obstante o esforço d
o
apelante em fundamentar a
n
ulidade da decisão administrativa, sobretudo aquela que examinou o seu recurso, entendo não haver tal vício.

Isso porque, tanto a decisão administrativa quanto àquela que julgou o respectivo recurso se manifestaram de maneira fundamentada quanto à infração consumerista apontada no auto de infração, qual seja, espera excessiva para atendimento em uma das agências bancárias do apelante.

Apesar de na decisão do recurso administrativo constar matéria estranha àquela tratada naqueles autos, tal ponto configura mero erro material, tendo em vita que o tema inerente à espera em fila de banco fora tratado, situação que supre a norma do art. 93, inciso IX, da CF.

No que se refere à proporcionalidade e razoabilidade na fixação de multa administrativa
,
entendo necessário transcrever o artigo 57 e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como os artigos 24 e 28, do Decreto nº 2.181/97,
in verbis
:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II - os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.

No presente caso, a multa foi aplicada em razão da reclamação individual de consumidor, acerca de excessiva permanência em fila de espera para atendimento em uma das agências bancárias do apelante, hipótese que, segundo o processo administrativo, fora confirmada.

Não obstante a isso
, entendo que
a redução implementada pelo juiz de origem

mostra-se
razoável
e
proporcional
, razão pela qual,
pautado sob os princípios, a quantia
merece ser
mantida

em
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais).

Em casos análogos, assim se posicionou o nosso
E
grégio Sodalício:

AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL
TEMPO DE ESPERA EM FILA DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA
ALEGAÇÃO DE IRRAZOABILIDADE DA SANÇÃO REJEIÇÃO RECURSOS IMPROVIDOS. [...]
“Dessa forma, reconhecida a legalidade do auto de infração combatido, a existência de prática abusiva e lesão ao consumidor, a aplicação redução sob o montante imposto, ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), como fixado pelo juízo a quo, se mostra adequado, posto que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade não merecendo reparo a sentença em nenhum dos pontos suscitados.”
(TJES, Classe: Apelação, 024170046254, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 16/04/2019)

Por derradeiro, não há se falar em redistribuição dos ônus sucumbenciais, na medida em que houve sucumbência recíproca, conforme preceitua o art. 85, §§ 2º e14 e art. 86, do CPC.

Do exposto
,
necessário se faz

CONHECER
do

recurso e a ele
NEGAR

PROVIMENTO
,
razão pela qual majoro os honorários sucumbenciais para
20%
(
vinte
por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 08.07.2024 a 12.07.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 08.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.